Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença referente à multa fixada em agravo interno na quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar a base de cálculo da multa segundo o valor da execução, alterado após acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Ademais, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)”, consoante art. 505 do CPC.
4. Quando do julgamento do agravo interno (em 26/2/2024), com a fixação da multa sobre o valor da causa, já havia ocorrido a alteração do valor da execução na origem, pois a decisão foi proferida em 21/9/2023. A pretensão da agravante de alterar a base de cálculo constitui, assim, evidente ofensa à autoridade da coisa julgada material.
5. Por haver acórdão anterior transitado em julgado determinando os critérios a serem utilizados no cálculo da multa, fica vedado ao Poder Judiciário proferir novo pronunciamento judicial sobre matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.